Tribunal: STF
Processo: RMS 37598
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.



    1. Aplica-se ao caso a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de mandado de segurança como substitutivo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, o que não se configurou na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada como teratológica ou manifestamente ilegal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.